Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. COLISÃO. DEVER DE INDENIZAR. LUCROS CESSANTES. PERDA DA CAPACIDADE LABORAL PARCIAL. REMUNERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PERCENTUAL. SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para responder, de forma solidaria, por eventuais danos daí advindos. Precedentes desta Corte.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a não realização de audiência de instrução e julgamento, mormente diante da inércia das partes à intimação para especificação das provas e quando não é sequer apontada a utilidade da prova pleiteada.
3. Reconhecida a culpa dos Réus pelo acidente de trânsito ao avançar sinal vermelho, vindo a colidir com a motocicleta conduzida pelo Autor em cruzamento e a causar, por conseguinte, o dano, exsurge o dever de indenizar.
4. Comprovado pelos laudos juntados ao feito que o Autor ainda não pôde voltar a trabalhar mesmo depois de transcorrido 1 (um) ano da data do acidente, patente a obrigação dos Réus de indenizar os lucros cessantes (arts. 402 e 949 do CC/02).
5. Existindo dúvida acerca da efetiva remuneração do Autor à época do acidente, o valor a ser fixado deve corresponder a 1 (um) salário mínimo vigente à época, em consonância com o entendimento sedimentado pela jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça.
6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado.
7. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
8. Do cotejo entre as circunstâncias preponderantes para a fixação da verba indenizatória, quais sejam, o grau de culpa do ofensor e da vítima, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível, no caso, a manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.